Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709226-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: ROSANA MIRANDA KEHOE D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestarem sobre a legitimidade para formular pedido de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica executada. Brasília, DF, em 6 de abril de 2021 14:24:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator